Tribunal: TJSP
Processo: 2248829-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – cerceamento de defesa – inocorrência – exclusão de testemunha que fora justificada por parte da autoridade coatora – indeferimento de prova diante de sua não necessidade – ausência de constrangimento ilegal - indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248829-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCELO EGREJA PAPA e VITOR HONOFRE BELLOTTO e Paciente MARCOS
CRISTO DE OLIVEIRA, é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DO JÚRI -
FORO CENTRAL CRIMINAL - JURI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248829-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25087
2/6
Impetrante(s): Aldemir Pereira
Paciente(s): Marcos Francisco Pereira
Origem: 1a Vara da Comarca de Bebedouro
HABEAS CORPUS cerceamento de defesa inocorrência
exclusão de testemunha que fora justificada por parte da
autoridade coatora indeferimento de prova diante de sua não
necessidade ausência de constrangimento ilegal - indefere-se o
processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão (folhas 35) que excluiu uma das
testemunhas arroladas pela defesa para ser ouvida na audiência de
instrução alegando cerceamento de defesa.
É o relatório.
A defesa arrolou 8 testemunhas e 1
informante para serem ouvidos. A autoridade coatora requereu por
parte da defesa a apresentação de justificativa plausível para a
quantidade de testemunhas e informantes a serem arroladas.
O Código de Processo Penal assim
dispõe:
Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela
acusação e 8 (oito) pela defesa. (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008).
§ 1o Neste número não se compreendem as que não prestem compromisso e as
referidas. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).
§ 2o A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas,
ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).
Em que pese se tratar de um informante e
de outras 8 testemunhas, após manifestação defensiva, a autoridade
coatora determinou que não fora demonstrada a necessidade de
oitiva de 9 testemunhas sendo uma dela informante -, tendo em
vista também que serão ouvidas todas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público e as demais provas amealhadas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248829-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25087
3/6
Dessa forma, não tendo sido justificada
pela defesa a necessidade de oitiva do informante, a autoridade
coatora de maneira fundamentada exclui da lista de pessoas para
serem ouvidas o informante Marcos Carvalho de Oliveira.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo indeferimento da prova requerida.
Cabe ao magistrado zelar pela rápida e
segura solução da lide, devendo indeferir provas indevidas ou
protelatórias, que não tem relevância capital para o desfecho do
crime, desde que o faça de forma fundamentada.
Este é o caso dos autos onde a prova
requerida não teria qualquer repercussão no mérito da questão, tanto
que a petição de folhas 33 se limitou a justificar a necessidade de
oitiva de Marcos por esse ser informante, não trazendo outros
elementos concretos que confirmassem a importância de sua
oitiva.
Neste sentido é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
“A jurisprudência desta Corte, ademais, firmou-se no sentido de que não
há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de
forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes
nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute
impertinente, desnecessária ou protelatória, sendo certo que a defesa do
paciente não se desincumbiu de indicar, oportunamente, quais os
elementos de provas pretendia produzir para levar à absolvição do
paciente” 1.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO
DE DILIGÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o, DO CPP. (...)
1. Cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o), sendo
inviável, na via do habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, do que
requerido pela defesa. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”2
“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição
1 STF HC 107.644/SP rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 06.09.2011.
2 STF - RHC 126204 AgR, rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma julgado em 25/08/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248829-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25087
4/6
contra RHC. Não cabimento. Quadrilha ou bando armado art. 288,
parágrafo único, do Código Penal. Prova testemunhal. Indeferimento
motivado CPP, art. 400, § 1o. Nulidade. Violação à ampla defesa.
Inocorrência. 1. O § 1o do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o
indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada (HC
106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de
04/05/20110; HC 108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe de
08/08/2012; AI no 741.442/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 15/6/11; AI no 794.090/SP-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/2/11; e AI no 617.818/SP-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,, DJe de 22/11/10). 2. In casu, o
recorrente foi condenado pela prática do crime de bando ou quadrilha
armada (art. 288, parágrafo único, do CP), (a) em face de robusta prova
demonstrando a sua significativa posição de liderança na organização
criminosa chamada de PCC, (b) autora de projeto delinquencial
objetivando
ao
homicídio
do
Secretário
Adjunto
do Sistema
Penitenciário de São Paulo no interior do Fórum de Barra Funda, na
Capital, (c) tendo o recorrente recebido R$ 100.000,00 pela empreitada
criminosa, sendo certo que o magistrado, considerando os elementos de
provas coligidos nos autos, indeferiu a produção de prova testemunhal
motivando sua decisão na ausência de identificação das testemunhas
arroladas pela defesa e na impertinência e relevância de suas oitivas
para o caso, não cabendo a esta Corte imiscuir-se no juízo de
conveniência do magistrado para avaliar a pertinência e a relevância de
tal prova na busca da verdade real; por isso que descabe aludir à
violação do princípio da ampla defesa, consoante entendimento
pacificado nesta Corte, verbis: “É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa
quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos
de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não
sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via
processual” (HC no 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11). 5. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.”3
No mesmo sentido a orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
“O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode
indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou
protelatórias para o regular andamento do processo, o que não
configura, em regra, cerceamento de defesa. Precedentes” 4.
3 STF - RHC 115133, rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma j. em 09/04/2013.
4 STJ AgRg no AREsp 87.393/AM rel. Min. Castro Meira j. 12.04.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248829-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25087
5/6
“Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há
constrangimento ilegal no indeferimento de diligências, quando o
magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas,
desnecessárias ou protelatórias, como na hipótese em tela” 5.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. O direito de a parte produzir e requerer provas, prerrogativa de
matriz constitucional (CF, art. 5o, LIV e LV), não deve ser exercido de
maneira indiscriminada, mas em consonância com a imprescindibilidade
daquelas no caso concreto.
2. É conferido ao magistrado a prerrogativa de negar a produção de
perícia requerida pelas partes "quando não for necessária ao
esclarecimento da verdade", a teor do que prescreve o art. 184 do CPP,
bem como indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias (CPP, art. 400, §1o).
3. Esta Corte tem entendido que o indeferimento "fundamentado da
produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o
julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas
providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da
razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve
fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a
relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva."(RHC
42.890/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
(...omissis....)
6. Recurso desprovido.”6
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. (...) PEDIDO
DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARESTO DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
7. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em
função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o
magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar
protelatórias ou desnecessárias. 8. Segundo a legislação penal em vigor,
é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato
processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo
563 do Código de Processo Penal.
5 STJ HC 12.778/RJ rel. Min. Laurita Vaz j. 06.12.2011.
6 STJ - RHC 35.290/MS rel. Min. Gurgel de Faria Quinta Turma j. 18/08/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248829-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25087
6/6
(...)
17. Recurso especial parcialmente provido”7
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 STJ - REsp 1519662/DF rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.18/08/2015